Tribunal: TJBA
Processo: 0000950-64.2009.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000950-64.2009.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL ALEXANDRE BATISTA DA SILVA

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO ANDRADE LOPES

APELADO: MUNICIPIO DE AMARGOSA

Advogado(s)
:
CLAUDIO DOS SANTOS QUEIROZ, ADRIANO BALBINO SANTOS JUNIOR

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta por Adriano de Souza Renovato contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II, do CPC, sob alegação de abandono da causa. O apelante sustenta que a paralisação decorreu de dificuldades estruturais do cartório e ausência de intimação pessoal. Alega cerceamento de defesa e requer o prosseguimento regular do feito.

II. Questão em discussão
2. Determinar se a extinção do processo por abandono, conforme o art. 485, II, do CPC, sem prévia intimação pessoal do autor, é válida, especialmente em demandas com natureza alimentar e após longa tramitação sem impulso oficial.

III. Razões de decidir
3. A extinção por abandono exige, nos termos do art. 485, § 1º do CPC, prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias.
4. A ausência dessa intimação configura cerceamento de defesa e vício formal (error in procedendo), impondo a anulação da sentença.
5. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais confirma a nulidade de sentença proferida sem observância da exigência legal.
6. A incongruência de cadastro no sistema eletrônico (PJe) entre o apelante correto e o constante nos autos não compromete a legitimidade do recurso, devendo ser saneada pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação.
Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa exige, obrigatoriamente, a prévia intimação pessoal da parte autora. 2. A ausência dessa formalidade legal implica nulidade absoluta da sentença por cerceamento de defesa."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
0000950-64.2009.8.05.0006,
figurando como Apelante
ADRIANO DE SOUZA RENOVATO
e Apelado
MUNICIPIO DE AMARGOSA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de__________de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça